Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726164-86.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS EVERSON DUARTE LOPES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL LOPES JUNIOR AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS EVERSON DUARTE LOPES LIMA, representado por seu curador MANOEL LOPES JUNIOR, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 0703388-41.2023.8.07.0017, proposta em desfavor da UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 162892239 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante, sob o fundamento de que não fora comprovada a condição de hipossuficiência. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, de início, que ajuizara a ação de obrigação de fazer em desfavor da agravada para a manutenção do plano de saúde, em razão do seu grave estado de saúde, necessitando do tratamento home care. Assevera que restara demonstrado que o autor preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, já que se trata de um direito personalíssimo. Destaca que, diante do seu estado de saúde, não pode trabalhar, além de não perceber nenhum benefício do governo. Ao final, o agravante postula a concessão de antecipação da tutela, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que, na ação de Interdição/Curatela no 0702899-38.2022.8.07.0017, em que o avô Manoel Lopes Júnior foi nomeado curador provisório de Lucas Everson Duarte Lopes Lima, consta a informação de que o interditando é sócio de uma empresa e possui contas bancárias. Ressalte-se que, nos autos de origem, a d. Magistrada de primeiro grau determinou a demonstração da hipossuficiência econômica da respectiva unidade familiar, obtendo apenas a informação de que a genitora do autor não tem condições de arcar com as custas judiciais, ocasião em que foi juntada cópia da respectiva carteira de trabalho digital da genitora (ID 160509614). A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a atual situação da empresa informada na ação de curatela, comprovando-se documentalmente; se estiver ativa, determino a juntada da documentação referente ao último faturamento anual e dos extratos bancários das contas informadas naquela ação. Venham, ainda, os documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como Declaração de Imposto de Renda, extratos bancários, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de julho de 2023 às 19:06:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora